Tribunal: TJMT
Processo: 1024628-95.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024628-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIZABEL DA SILVA - CPF: 078.512.861-15 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ELIZABEL DA SILVA

APELADO:

SABEMI SEGURADORA SA e BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS DEVIDOS EM CONTA CORRENTE DA DEMANDANTE – EXERCICIO REGULAR DO DIREITO DA EMPRESA DEMANDADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA COM CONCLUSÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo prova da autenticidade da assinatura por meio de laudo grafotécnico, não há que se falar em inexistência da relação jurídica.

2. Restando evidente que a parte tenha ingressado em juízo com o intuito de obter vantagem indevida, impõe-se o arbitramento da multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIZABEL DA SILVA,
ora Apelante,

contra sentença
(ID. 206136257)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/ Indenização Por Danos Materiais e Morais e Pedido De Tutela De Urgência, movida pela Apelante em face da Apelada, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, e, ainda condenou a recorrente ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça, além de condenar ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no que autoriza o art. 81 do CPC.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1.

Da inocorrência de litigância de má-fé.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID 206136265 e 206136267).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e, no mérito, defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 206136269).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ELIZABEL DA SILVA

APELADO:
SABEMI SEGURADORA SA e BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Mérito Recursal.

1.1.

Da inocorrência de litigância de má-fé.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, a Apelante, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por Danos Materiais e Morais em face de SABEMI SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A, aduzindo, em síntese, ser titular da conta corrente de n°0004440-7 e Agência: 6337 junto a referida instituição bancária, ao que verificou descontos realizados a título de
“DEB. AUTOMATICO 0278921 SABEMI SEGURADO. /R$ 210”
, no período de 25.02.2019 a 06.08.2019 no total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), alegou não ter solicitado a contratação de produto/ou serviço condenação das requeridas à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a título de “
DEB. AUTOMATICO 0278921 SABEMI SEGURADO. /R$ 210
”, no valor de
R$ 280,00
(duzentos e oitenta reais),

Em sede de contestação, a Apelada juntou contrato assinado pela Apelante, razão pela qual, fora determinado perícia grafotécnica pelo juízo, concluindo pela veracidade da assinatura contida no contrato de
(ID. 206092217), sendo que a sentença exarada pelo juízo a quo, determinou o pagamento de multa, ante a litigância de má-fé praticada.

Nesta senda, a Apelante, requer a exclusão da multa estipulada pelo juízo de primeiro grau, alegando ser pessoa idosa e não se lembrar de contrato entabulado entre as partes.

Pois bem.

Apesar das alegações da Apelante, no sentido de que não houve má-fé quando da assinatura do contrato, entendo que tal pedido merece rejeição

Observando o laudo pericial grafotécnico
(ID. 206092253)
emitido por perito nomeado pelo juízo de primeiro grau, percebo que houve resultado positivo em comparação da assinatura da Apelante, junto à assinatura contida no contrato entabulado entre as partes, objeto da lide.

Outrossim, percebe-se que há clara alteração da narrativa fático-jurídica, tendo em vista que, após condenação de multa, ante a litigância praticada, passou a afirmar que por razões da avançada idade, não se lembrava da avença estabelecida entre as partes, em clara intenção de induzir o Julgador ao erro.

Vejamos o teor do artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I
- deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

Ademais, vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FRAUDE – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inova em sede de recurso a parte que inicialmente alegava se tratar, o contrato objeto da ação, de fraude e nas razões de apelação, frente a apresentação de contrato assinado
, defende o erro na contratação de cartão de crédito consignado, quando pretendia firmar empréstimo consignado, argumentos estes que além de vedada a apreciação não condizem com os termos do contrato.

“Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.
Configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, é caso de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

(N.U 1032038-10.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

Portanto,
a manutenção da multa por litigância de má-fé praticada, é a medida que se impõe.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente, pelo Juízo de 1º Grau, para 15% (quinze por cento), conforme determina o art. 85, §2º do CPC.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024